Tribunal: CARF
Processo: 15586.002190/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.002190/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.723 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE AFONSO CLAUDIO
LARANJA DA TERRA E BREJETUBA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. MULTA. CFL 68.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com
dados não correspondentes a todos fatos geradores de contribuições
previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias Lima, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.002190/2008-07
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.723 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.002190/2008-07

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou procedente em parte a impugnação e manteve em parte o crédito tributário constituído em
26/11/2008 mediante o Auto de Infração (AI) – DEBCAD 37.184.252-2 – CFL 68 - período de
apuração 01/01/2004 a 31/12/2004 – valor R$ 13.039,44 – com fulcro em contribuições sociais
omitidas em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP),
relativas a parcelas de remunerações pagas a seus dirigentes e prestadores de serviços-pessoas
físicas.
Cientificada da decisão de primeira instância em 22/12/2009, a Impugnante, agora
Recorrente, interpôs recurso voluntário em 14/01/2010, aduzindo, em apertada síntese,
inconstitucionalidade da exigência do depósito prévio, contida no art. 23 da Portaria 10.875, de
16/08/2007, da Secretaria da Receita Federal; enquadramento dos diretores do Sindicato dos
Trabalhadores de Afonso Cláudio, Laranja da Terra e Brejetuba como segurados especiais;
impossibilidade de cobrança de contribuição social previdenciária sobre a retribuição financeira
paga por entidade sindical a dirigente que se enquadra como segurado especial, diante da falta de
previsão legal; inconstitucionalidade por bitributação; inaplicabilidade da taxa referencial da
Selic como fator de correção dos tributos em atraso; natureza remuneratória da taxa de juros
Selic e a sua completa inaplicabilidade aos débitos tributários; e impossibilidade de cumulação
da Selic.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.

Da admissibilidade do recurso voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.
Das alegações recursais
O presente litígio cinge-se à inconstitucionalidade da exigência do depósito
prévio, contida no art. 23 da Portaria 10.875, de 16/08/2007, da Secretaria da Receita Federal;
enquadramento dos diretores do Sindicato dos Trabalhadores de Afonso Cláudio, Laranja da
Terra e Brejetuba como segurados especiais; impossibilidade de cobrança de contribuição social
previdenciária sobre a retribuição financeira paga por entidade sindical a dirigente que se
enquadra como segurado especial, diante da falta de previsão legal; inconstitucionalidade por
bitributação; inaplicabilidade da taxa referencial da Selic como fator de correção dos tributos em
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.723 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.002190/2008-07

atraso; natureza remuneratória da taxa de juros Selic e a sua completa inaplicabilidade aos
débitos tributários; e impossibilidade de cumulação da Selic.
Inicialmente, por bem retratar a presente lide, resgato o relatório da decisão
recorrida:
Trata-se de Auto-de-Infração lavrado com fulcro no art. 32, IV, § 3° da Lei 8212/91 c/c
art. 225, IV, e § 4° do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3048/99, no montante de R$ 13.039,44.
2. Nos termos do Relatório Fiscal, o crédito decorre de contribuições omitidas em Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP, relativas a
parcelas de remunerações pagas a seus dirigentes e prestadores de serviços-pessoas
físicas.
3. Às fls. 26 discrimina-se o cálculo do valor da multa por competência.
4. Os documentos que comprovam a ocorrência dos fatos geradores de contribuições
previdenciárias descritos pelo autuante, não contemplados em GFIP, constituem-se das
folhas de pagamento coletadas durante a ação fiscal (fls. 12/24).
5. O Relatório Fiscal de Aplicação da Multa (fls. 25) demonstra os critérios de cálculo
do valor alcançado, tendo por base legal o art. 32, § 5° da Lei 8212/91 c/c art. 284,
inciso II do RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99, com atualização efetuada pela
Portaria MPS/MF n° 77, de 11 de março de 2008.
Da Impugnação ao Lançamento
6. Alega a inexistência do fato gerador e da base de cálculo.
7. Remete à MP 1.596-14, convertida na Lei 9528/97, que inseriu o parágrafo 5° ao Art.
12 da Lei 8.212/91.
8. Como tal dispositivo determina que o dirigente sindical tenha o mesmo
enquadramento que possuía antes da investidura (segurados especiais), não é devida a
Contribuição Previdenciária. Esta é devida sobre a produção rural comercializada.
9. Socorre-se do Art. 144, §2°, da IN INSS/DC 20 de 18/05/2000.
10. Disserta sobre a nova redação da Lei 8.212/91 dada pela Lei 9.876/99.
Neste passo, destaca a falta de previsão legal para o recolhimento da contribuição de
20% sobre a remuneração paga ao dirigente sindical que se enquadra como segurado
especial.
11. Os diretores do SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE AFONSO
CLÁUDIO, LARANJA DA TERRA E BREJETUBA enquadram-se como segurados
especiais,-por-força- do art. 12, VII, da lei 8.212/91, bem como a manutenção destes
nesta condição se dá pelo estatuído no §5° do mesmo artigo.
12. Desde o advento da Lei 9.876/99 não incide nenhuma Contribuição Previdenciária
sobre a remuneração que a entidade sindical paga ao dirigente que se enquadra como
segurado especial. A entidade somente congrega em seus quadros trabalhadores
rurais/segurados especiais, conforme Estatuto Social, sendo natural que seus diretores
também sejam segurados especiais.
13. Inaplicabilidade da SELIC.

Em sede de recurso voluntário, a Recorrente reitera os argumentos aduzidos na
impugnação, acrescentando a inconstitucionalidade da exigência do depósito prévio, contida no
art. 23 da Portaria 10.875, de 16/08/2007, da Secretaria da Receita Federal, sendo que esta última
alegação trata-se de matéria já superada, a teor do Enunciado 21 de Súmula Vinculante STF
(aprovada em 29/10/2009 e publicada no DJe n. 210, de 10/11/2009, p.1 e DOU de 10/11/2009,
p. 1): É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para
admissibilidade de recurso administrativo.
Nos demais argumentos, considerando-se que perante a segunda instância a
Recorrente reitera as alegações consignadas na impugnação, sem aduzir novas razões de defesa,
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.723 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.002190/2008-07

adoto e confirmo, com fulcro no que dispõe o art. 57, § 3o., do Anexo II do RICARF, aprovado
pela Portaria MF n. 343, de 9 de junho de 2015, as razões de decidir da DRJ, a seguir transcritas:

II) Do Mérito
O Mérito da presente lide será decidido na constância dos argumentos que se seguem,
visto a inexistência de vícios que possam trazer eiva de nulidade ao ato administrativo
de lançamento.
Do Enquadramento dos Dirigentes
14. O cerne deste lançamento encontra-se nesta questão: em que condição de segurado
obrigatório da Previdência Social encontram-se os dirigentes do sujeito passivo
apontados no Relatório Fiscal.
15. Em relação às alterações promovidas na Lei 8.212/91 pela Lei 9.876/99 e suas
conseqüências nos textos infralegais, não restam dúvidas, assim como na não incidência
de Contribuição Previdenciária sobre a remuneração paga a dirigente sindical que, antes
da investidura, era segurado especial.
16. Ocorre que nem todo trabalhador rural é segurado especial, pois, se assim o fosse,
estaria havendo, por via oblíqua, a proibição de se constituir vínculo laboral nas
atividades do campo, o que seria um contra-senso.
17. Então, chega-se à conclusão que a matéria fática a ser debatida é apenas de prova.
18. Diz a alvejada que toda a sua diretoria é composta apenas por segurados especiais, o
que é um reflexo de só ter em seu quadro de associados trabalhadores desta categoria,
que exercem suas atividades sem qualquer vínculo empregatício. Alega que seu estatuto
comprova isto, assim como os documentos acostados.
19. Ao analisarmos o estatuto, vemos que a realidade é outra, pois no Art. 1°, §1°, do
referido ato constitutivo, encontra-se:
§10 - Para os efeitos deste artigo, integram a categoria profissional dos trabalhadores
rurais, os assalariados (as) permanentes ou eventuais (.) bem como os (as) agricultores
(as) familiares, proprietários (as) ou não, que exerçam
atividades individualmente ou através de seu conjunto familiar.(grifos nossos)
20. Além disto, o contribuinte junta mais dois documentos (fls. 70 e 71) para tentar
provar a condição de segurado especial de apenas dois integrantes da diretoria, quando o
lançamento abrange a totalidade dos elencados na ata de posse da mesma. Ocorre que o
mero preenchimento unilateral de ficha de inscrição e recadastramento não pode servir
de única prova elisiva. Não foram acostadas, por exemplo, notas fiscais de
comercialização de produtos rurais, comprovantes de recolhimento das Contribuições
Previdenciárias incidentes sobre a produção rural dos supostos segurados especiais,
guias de transporte etc. Tais elementos seriam hábeis a comprovar a real condição de
segurados especiais.
21. Segundo as regras processuais que disciplinam a distribuição do ônus da prova, a
demonstração dos fatos extintivos, impeditivos e modificativos incumbe a quem os
alega, portanto, à impugnante.
22. Sobre o tema, o artigo 16, inciso III, do Decreto n° 70.235/72, assim estabelece:
Art.16° A impugnação mencionará:
1- a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 1993), (grifos
nossos)
23. No mesmo sentido, há mandamento expresso na Lei 9.784/99, quanto ao ônus
probatório, conforme segue:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta
Lei.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.723 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.002190/2008-07

24. Não é diferente o Código de Processo Civil, o qual, em seu artigo 333, impõe ao
sujeito passivo o ônus da prova dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos por
ele alegados, nos seguintes termos:
"Art. 333. O ônus da prova incumbe:
(-)
- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor"
25. Embora o processo administrativo tenha a busca pela verdade material como
princípio norteador, é sabido que o resultado da instrução probatória condiciona a
formação da convicção do julgador. Assim, e com fundamento na legislação acima,
conclui-se que o ônus de provar que todos os dirigentes sindicais eram segurados
especiais antes da investidura é atribuído à impugnante. É o que se depreende também
da doutrina de Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martinez López, in "Processo
Administrativo Fiscal Federal Comentado", Dialética, 2002, p. 207:
"A palavra ônus, do latim onus, significa carga, peso, encargo, obrigação.
Quando se indaga a quem cabe o ônus da prova, quer se saber a quem cabe a
obrigação de prover os elementos probatórios suficientes para formação do
convencimento do julgador. No processo administrativo fiscal federal, tem-se como
regra que aquele que alega algum fato é quem deve provar. Então, o ônus da prova
recai a quem dela se aproveita. Assim, se a Fazenda alega ter ocorrido fato gerador da
obrigação tributária, deverá apresentar a prova de sua ocorrência. Se, por outro lado,
o interessado aduz a inexistência da ocorrência do fato gerador, igualmente, terá que
provar a falta dos pressupostos de sua ocorrência ou a existência de fatores
excludentes "(grifamos).
26. Segundo Alberto Xavier, in "Do Lançamento: Teoria Geral do Ato, do
Procedimento e do Processo Tributário, p. 337, "compete indiscutivelmente ao autor a
prova dos fatos constitutivos do direito alegado, isto é, do direito à anulação, e,
portanto, a prova dos fatos que se traduzem em vícios do lançamento impugnado".
27. Por fim, Luis Eduardo Schoueri, in "Processo Administrativo Fiscal", leciona que
"também no direito tributário prevalece as regras do ônus objetivo da prova, que —
excetuados os casos em que a lei dispuser diferentemente — impõem caber o dever de
provar o alegado à parte em favor de quem a norma corre. (grifei)
Da Taxa SELIC
28. Sendo a atividade de lançamento plenamente vinculada, a teor do Art. 142 do
Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66), não cabe, na esfera administrativa, a
discussão sobre a aplicabilidade ou não de lei ou ato normativo.
Da dosimetria da multa aplicada face à mudança na legislação
29. Cumpre-nos esclarecer que foi publicada no DOU de 4.12.2008 a Medida Provisória
n° 449 de 3 de dezembro de 2008 convertida posteriormente na Lei de n° 11.941, de 27
de maio de 2009, a qual, entre outras providências altera a Lei no 8.212, de 1991.
30. Assim, o dispositivo que fundamenta o presente auto-de-infração passou a vigorar
com as seguintes alterações:
"Art.32.(..)
111-prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização;
1V-declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e
valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
...........................................................................................
§2°A declaração de que trata o inciso IV constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas informações comporão
a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários.
...........................................................................................
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.723 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.002190/2008-07

§9°A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV ainda que não
ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária, aplicando-se, quando couber,
a penalidade prevista no art. 32-A.
§10. O descumprimento do disposto no inciso IV impede a expedição da certidão de
prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional.
§11.Em relação aos créditos tributários, os documentos comprobatórios do
cumprimento das obrigações de que trata este artigo devem ficar arquivados na
empresa até que ocorra a prescrição relativa aos créditos decorrentes das operações a
que se refiram." (NR)
"Art.32-A.Ocontribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do art. 32 no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões será
intimado a apresentá-la ou aprestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes
multas:
1-de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante das
contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega
da declaração ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o
disposto no §3o; e II-de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de dez informações
incorretas ou
omitidas.
§ lo Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso I do caput, será considerado
como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega da
declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§2o Observado o disposto no § 3, as multas serão reduzidas:
I-à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou
II-a setenta e cinco por cento, se houver apresentação da declaração no prazo fixado
em intimação.
§3o A multa mínima a ser aplicada será de:
1-R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
11-R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos." (NR)
31. De acordo com a Exposição de Motivos (E.M. Interministerial no 161/2008 -
MF/MP/MAPA/AGU ) o art. 32-A foi acrescentado para alterar as penalidades cabíveis
nos casos de falta ou atraso na entrega da GFIP, que é a declaração de contribuições
devidas à Previdência Social, de forma a se aplicar os mesmos critérios a que estão
sujeitos os contribuintes em relação às declarações referentes aos demais tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a exemplo da Declaração de
Débitos e Crédito Tributários Federais - DCTF e da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, conforme estabelecido na Lei n2 10.426,
de 24 de abril de 2002.
32. Conforme se observa, após esta uniformização de critérios, a multa por
descumprimento da obrigação acessória em tela, a qual era aplicada em 100% do valor
da omissão apontada pela fiscalização, agora é calculada acrescentando-se R$ 20,00 por
grupo de dez informações erradas ou omitidas na GFIP.
33. Em princípio, a referida alteração não afetaria o lançamento sob análise, em razão
do princípio da irretroatividade da lei tributária insculpida nos artigos 105 e 144 do
CTN.
34. No entanto, nos casos de sanções tributárias, o CTN em seu art. 106, II, "c", prevê a
exceção à regra da irretroatividade quando dispõe sobre a aplicação retroativa de lei
nova quando mais favorável ao infrator do que a lei vigente à época da ocorrência do
fato.
Vejamos a redação do dispositivo:
"Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito;
(..)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática."
35. Vale ressaltar também o art. 112:
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.723 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.002190/2008-07

"Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos
seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV- à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação."
36. Nos comandos expressos nos artigos acima, vê-se, claramente, que a intenção das
referidas normas é no sentido de que a lei mais benéfica deve ser sempre aplicada ao
contribuinte.
37. Passaremos, portanto, ao cálculo da multa deste Auto de Infração nos moldes da Lei
n° 11.941/2009 a fim de que possamos compará-la com o valor produzido sob a égide
da lei vigente na época da ocorrência do fato gerador.
38. Considerando que foram omitidas as remunerações de todos os segurados
contribuintes individuais (dirigentes e prestadores de serviços), em cada competência o
número de campos incorretos nas GFIP enviadas corresponde ao número total destes
segurados, conforme a tabela a seguir.

39. Conforme demonstrado, a multa calculada na forma da nova redação dada pela Lei
11.941/09 resulta em um valor menor ao autuado em todas as competências, exceto
janeiro de 2004, onde se manteve o valor original por ser inferior, revelando-se,
portanto, mais benéfica. Devemos, por conseguinte, aplicar a chamada retroatividade
benigna em matéria de infrações. Prevalece assim, a lei mais branda ou lex mitior na
dicção de Luciano Amaro.
40. Finalmente, cabe ressalvar que embora haja uma interpretação dos dispositivos da
nova lei no sentido de que deva ser aplicada apenas a multa de 75% prevista no artigo
44 da Lei 9430/96 para a penalização tanto da falta de recolhimento como da declaração
de dados inexatos em GFIP, entendemos, data venia, que devem ser mantidas as multas
de mora cominadas nos lançamentos de obrigação principal, na forma anteriormente
prevista (já que não havia previsão legal de aplicação da Lei 9430/96 com agravamento
de multa para hipótese de não recolhimento cumulado com não declaração em GFIP) e,
simultaneamente, deve ser também aplicada a multa de oficio nos lançamentos de autos
de infração por descumprimento de obrigação acessória.
41. Isto porque as obrigações acima citadas são autônomas, ambas previstas em lei em
situação distintas: uma consiste na obrigação de recolher o tributo no prazo correto, e a
outra consiste na obrigação de declarar os fatos geradores em GFIP. Note-se que o
elemento básico do tipo relativo a esta obrigação acessória - previsto no artigo 32, §5°
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.723 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.002190/2008-07

da Lei 8212/91, vigente à época do fato gerador e do lançamento - não foi revogado,
tendo sido apenas absorvido pela previsão contida no novo artigo 32-A, II da mesma lei,
e, deste modo, a não declaração de fato gerador em GFIP continua sendo falta punível
independentemente recolhimento ou não do tributo devido, tendo sua penalidade
especificamente determinada.
42. Para reforçar esta argumentação, atentemos ao que dispõe o artigo 32, inciso IV e
§2° da Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei n° 11.941/09:
Art. 32 (...)
IV-declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e
valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
(..)
§2°A declaração de que trata o inciso IV constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas informações comporão
a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciários.(grtfos nosso)
43. É cristalino neste dispositivo que a GFIP é um documento que tem duplas natureza e
finalidade. Por um lado, é evidente que a GFIP é documento declaratório hábil a
constituir o crédito tributário relativo às contribuições sociais, tal como são as
declarações acima citadas, DCTF e DIPJ. Mas, por outro lado, as informações prestadas
através da GFIP não se restringem à finalidade de declarar e apurar o quantum tributário
devido, mas também tem o objetivo de alimentar o banco de dados da Previdência
Social com todos os dados relativos às remunerações dos segurados, tendo, neste
aspecto, também uma indiscutível função social.
44. Não podemos, portanto, esquecer esta fundamental característica híbrida da GFIP,
pois é com base neste pressuposto que foi formulada a legislação que a ela diz respeito.
Por isto, além de haver na Lei 8.212/91 diversos dispositivos que regulam a constituição
do crédito através da GFIP (a exemplo do artigo 33, § 7°. da Lei 8212/91), há também
vários outros que se referem precipuamente à necessidade de se resguardar a fidelidade
das informações ali prestadas, e que não necessariamente estão ligadas à apuração do
crédito tributário (artigos 32 e 32-A da mesma lei).
45. Assim sendo, e analisando a legislação atinente às contribuições previdenciárias
como um todo, ao nosso entender vislumbra-se indubitável que as obrigações acessórias
relativas à prestação de informações em GFIP tem fundamento legal diferente, e são de
natureza jurídica distinta da obrigação principal que é constituída também por meio das
informações ali prestadas. Logo, a obrigação principal, relativa ao recolhimento do
tributo, é autônoma em relação às obrigações acessórias relativas à entrega e ao
preenchimento da GFIP.
46. Por este raciocínio, portanto, o que deve ocorrer no presente caso, é apenas a
aplicação de nova sistemática de cálculo à multa por obrigação acessória, e não a
cominação de uma multa única que englobe também a conduta de não-recolhimento de
contribuições, pois es , segundo a Lei 9430/96, só se aplica ao caso de inadimplemento
de obrigação principal, te do, assim, natureza jurídica distinta da multa por
descumprimento de obrigação acessória.
47. Em face do exposto, dou provimento parcial à impugnação para adequar a
dosimetria da multa à nova sistemática introduzida pela legislação em vigor, calculada
nos moldes da tabela constante do item 38, totalizando um valor de R$ 5.903,00.

Especificamente em relação à utilização da taxa Selic, resgato ainda a
jurisprudência do CARF, consolidada no Enunciado 4 de Súmula CARF, de natureza vinculante,
verbis:

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.723 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.002190/2008-07

A partir de 1o. de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –
SELIC para tributos federais.

Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital